Tribunal: TJSP
Processo: 0006743-08.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO– Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória ou Atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante empregou de fraude – Reconhecimento da forma privilegiada do delito – Impossibilidade – a alta reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu e sua

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO– Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória ou Atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante empregou de fraude – Reconhecimento da forma privilegiada do delito – Impossibilidade – a alta reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu e sua relevância penal, aliadas à incidência de qualificadora impedem o reconhecimento da benesse – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime semiaberto adequado e compatível com a gravidade do delito e a reincidência específica do apelante – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006743-08.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAN
RICHARD QUARESMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
2
VOTO no 2090
APELAÇÃO no 0006743-08.2016.8.26.0635
COMARCA: São Paulo (2a Vara Criminal Central)
APELANTE: Juan Richard Quaresma da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Daniela Martins de Castro Mariani
Cavallanti
APELAÇÃO

FURTO
QUALIFICADO
Sentença
condenatória
Absolvição por insuficiência probatória ou
Atipicidade da conduta Descabimento Materialidade e
autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o
recorrente subtraiu a res mediante empregou de fraude

Reconhecimento
da
forma
privilegiada
do
delito

Impossibilidade a alta reprovabilidade da conduta perpetrada
pelo réu e sua relevância penal, aliadas à incidência de
qualificadora impedem o reconhecimento da benesse Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico Regime semiaberto adequado e compatível
com a gravidade do delito e a reincidência específica do
apelante RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Juan Richard Quaresma da Silva, contra a r. sentença de fls.
290/299, que declarou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
3
parágrafo 4o, inciso II, segunda figura, do Código Penal, condenando-o à
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 327/332), pleiteia
a defesa do apelante, em síntese: a) a absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta; b) o reconhecimento da forma
privilegiada do delito; c) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 336/338).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 348/363).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
4
2016, por volta das 15h30min, no interior de uma agência do Banco
Bradesco, situada na Alameda Santos, no 1.432, no bairro do Jardim
Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, Juan Richard Quaresma da
Silva, ora apelante, subtraiu, para si, mediante fraude, 01 (um) envelope de
depósito bancário contendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais), pertencente
ao estabelecimento vítima, representado por Carlos Antônio dos Santos.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 26/29),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30/32), pelo auto de entrega (fls.
33/34), pelas imagens do local dos fatos (fls. 33/34).
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Interrogado em juízo (mídia SAJ), o réu
confessou a prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos, dirigiu-se a
uma agência bancária e instalou um dispositivo, conhecido como
“pescador”, no módulo que recolhe envelopes de um caixa eletrônico, a
fim de interceptar os envelopes que ali fossem depositados. Cerca de uma
hora depois, retornou ao local para recolher os envelopes subtraídos e foi
preso em flagrante.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
5
quanto ao delito de roubo, incólume de quaisquer máculas ou
imperfeições, tem valor probante incontrastável, eis que encontra amparo
nas demais provas amealhadas aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à
espécie os seguintes julgados, in verbis: “A confissão judicial livre,
espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos
autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto
probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda:
“A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.
Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori
RJD 12/112).
Com efeito, o representante da empresa vítima,
Carlos Antônio dos Santos, ouvido em juízo (mídia SAJ), asseverou que, à
época dos fatos, trabalhava para o Bradesco e tinha um rádio para ser
acionado. Naquela oportunidade, foi acionado pelo monitoramento, pois
haviam surpreendido o rapaz fazendo o golpe. Pegou as imagens na matriz
em Osasco e as entregou para o Delegado. Ele aplicava o golpe do
pescador. Eles colocam um aparato no módulo que recebe os envelopes. A
pessoa faz o depósito e envelope fica preso. Nisto o fraudador pega o
envelope para si e subtraiu o dinheiro.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
6
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
“Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância
probatória da palavra da vítima, especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
7
descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente
com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à
revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los” (Revista
dos Tribunais, vol. 606, p.357, rel. Costa Manso).
A par disso, os policiais civis Ricardo Eduardo
Cirino Correa e Guido Luiz Auricchio Mazzei, ouvidos em juízo (mídia
SAJ), esclareceram que, na data dos fatos, a equipe de segurança do banco
entrou em contato, informando a presença de uma pessoa suspeita no
interior de uma agência bancária. Dirigiram-se para o local e
surpreenderam o réu deixando o local, já na calçada. Efetuaram abordagem
e, em revista pessoa, localizaram um envelope com R$ 10,00 em seu
interior, bem como equipamentos de “golpe do pescador”. Em entrevista
formal, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que os
instrumentos se destinavam a “pescar” envelopes e que aqueles envelopes
que estavam com ele haviam sido “pescados”.

Ressalta-se, por oportuno, que policiais ou
mesmo guardas municipais não estão impedidos de depor e seus
depoimento, devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório,
e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
8
O depoimento prestado se mostrou isento,
coerente e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
9
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
10
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de furto,
mormente pelos relatos do representante da empresa vítima, pelos
depoimentos prestados pelos policiais civis e pelas imagens do sistema de
câmeras de segurança durante a empreitada criminosa, afastando-se, por
conseguinte, as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória
ou por atipicidade material da conduta.
Outrossim, de rigor o afastamento da figura
privilegiada do delito, considerando-se a alta reprovabilidade da conduta
perpetrada pelo réu e sua relevância penal, que se utilizou de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
11
dispositivo eletrônico e mecânico, de alta complexidade e que parece
compor parte do caixa eletrônico, tamanha sua engenhosidade, a fim de
subtrair o patrimônio de incontáveis vítimas, pouco importando o valor
que foi por ele recolhido
Neste sentido, o entendimento firmado nesta
Corte:
“Furto Qualificado - Princípio da Insignificância - Relevância
da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as
condições econômicas da vítima - Situação passível de
enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado -
Não reconhecimento do crime de bagatela - O princípio da
insignificância traduza ideia de não dever o Direito Penal
ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de
as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial,
conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da
conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado,
não
implica
necessariamente
que
seu
proceder
seja
insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
cotejar o valor dares com as condições econômicas de cada
vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade
penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença
concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da condutado agente, (b) a nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
12
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão
jurídica
provocada
(...)”

(Apelação
no
0011824-15.2014.8.26.0050.TJ/SP
8a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator: Des. Grassi Neto. Julgamento:23/11/2017).
No mesmo ritmo, a jurisprudência pacificada em
nossa Corte Máxima:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA
NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO
REDUZIDO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do
denominado princípio da insignificânciae, assim, afastar a
recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente
seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico
tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da
lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a
aferição da insignificância como requisito negativo da
tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito
mais abrangente que a simples expressão do resultado da
conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosaem
seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da
insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado
o objetivo a que visou o legislador quando formulou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
13
tipificação legal. Assim, há de se considerar que a
insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá
sentido à ordem normativa(Zaffaroni), levando em conta
também que o próprio legislador já considerou hipóteses de
irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a
tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à
atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da
conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar
se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não
relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente
comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do
agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se pendente de julgamento no Plenário (Habeas
corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso).
Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é
de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada
na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (HC 126273, Min. TEORI ZAVASCKI, j.
12/05/2015) grifei.
Se não bastasse, uma vez reconhecida a
modalidade qualificada do delito de furto, inviabiliza-se a tipificação da
conduta privilegiada, em virtude da maior reprovabilidade da ação do
agente, impositora de sanção mais severa, independentemente do menor
desvalor do resultado causado.
Neste sentido, o entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
14
“Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Reconhecimento do
Privilégio do art.. 155, § 2o, do CP. Impossibilidade. Ao furto
qualificado não se aplica a minorante da forma privilegiada. O
menor desvalor de resultado, desde que não seja insignificante,
carece de relevância jurídica no sentido de afetar o desvalor da
ação na figura típica do furto qualificado (Precedentes).
Habeas corpus denegado. (...) No furto - repetindo, aonde o
desvalor de ação é básico as formas qualificadas (§ 4o) dizem
só e sempre com a conduta. O desvalor se torna mais acentua
do. Já a forma privilegiada (§ 2o), no entanto, diz, apenas, com
o resultado e com a primariedade do agente. As valorações - do
§ 4o e do § 2o - incidem sobre objetos de valoração inteiramente
distintos. O acentuado desvalor de ação nas hipóteses de furto
qualificado não pode ser abalado ou neutralizado pela
configuração dos dados componentes do furto privilegiado
(menor desvalor de resultado e primariedade). O furto
privilegiado se identifica com o furto bisonho de um réu
primário. Não guarda relação com as acentuadamente atrevidas
e, em regra, revoltantes maneiras de agir descritas no § 4o do
art. 155 do C. Penal. Ora, se o desvalor de resultado não
distingue em termos do bem jurídico patrimônio, o ilícito penal
do ilícito civil, carece de sentido jurídico aceitar que, no furto,
um menor desvalor de resultado possa nulificar o acentuado
desvalor de ação (fator decisivo, aqui, na identificação do
ilícito)” (STJ HC 153.123/RJ Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
DJe 06.09.2010) grifei.
Por outro lado, é mister asseverar que o delito
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu e desapossou o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
15
da vítima e manteve sua posse, pouco importando se a res foi recuperada,
eis que somente após diligências policiais.
Com efeito, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal, em recurso repetitivo REsp 1.524.450-RJ (tema 934):
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
De igual maneira, também restou configurada a
qualificadora relativa ao emprego de fraude, eis que o apelante se utilizou
de um dispositivo eletrônico e mecânico, de alta complexidade e que
parece compor parte do caixa eletrônico, tamanha sua engenhosidade, a
fim de subtrair o patrimônio de incontáveis vítimas, configurando-se, pois,
referida qualificadora.
Diante deste contexto, a condenação do réu como
incursos no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, segunda figura, do Código
Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de reconhecimento de
atipicidade material da conduta, de absolvição por insuficiência probatória,
tampouco de reconhecimento da figura privilegiada do delito, ou
desclassificação do crime, passando-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
16
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima do patamar mínimo
legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial
diante dos maus antecedentes do apelante.
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu a
circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a juíza
monocrática abrandou a reprimenda, retornando-a ao patamar mínimo
legal, em homenagem à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não
incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a
definitiva
Por fim, o regime fixado pela juíza a quo mostra-
se adequado e plenamente compatível com o delito perpetrado pelo réu e
por seus maus antecedentes, estes últimos inviabilizadores da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão
condicional do processo, bem como meio plenamente suficiente para
proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos
da reprimenda a contento, não sendo o caso de se aplicar regime menos
severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006743-08.2016.8.26.0635 -Voto no 2090
17
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora